Tribunal: TJES
Processo: 5003397-15.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003397-15.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE RODRIGUES LELLIS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5003397-15.2021.8.08.0012

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrido:
MARIA JOSÉ RODRIGUES LELLIS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Adriano Correa de Mello

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença de ID nº
1778907
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1778912
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1778916
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos etc.

Trata-se de ação ajuizada por
Maria José Rodrigues Lellis
em face de
Banco Pan S/A
.

Aduz a autora, em síntese, que só agora tomou ciência dos descontos mensais de R$ 55,00 em sua aposentadoria por invalidez, em razão da cobrança encaminhada pelo réu, originários de um suposto contrato de cartão de crédito consignado em 09/03/2019, o qual, todavia, desconhece. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos em seu benefício e, ao final, a restituição em dobro de R$ 1.485,00 e a condenação do réu à restituição dos valores descontados.

Foi deferida a tutela de urgência no Id. 7491954.

Em defesa (Id. 8062760), a ré suscita preliminares de incompetência e de impossibilidade de iliquidez da sentença, bem como de falta de interesse processual ante a ausência de pretensão resistida e, no mérito, sustenta a regularidade das contratações e a inexistência de danos indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Na audiência de conciliação, instrução e julgamento (Id. 9118243), foi tomado o depoimento pessoal da autora.

Apesar de dispensado, é o relatório, nos termos do no art. 38,
in fine
, da Lei nº 9.099/95. Passa-se a decidir.

À partida,
rejeito
a preliminar de
incompetência
, porquanto é desnecessária a realização de perícia pleiteada pelo réu, haja vista a prova documental presente nos autos, bem como a prova oral produzida.

Com relação à suposta iliquidez da sentença, uma vez que não foi apresentada planilha dos descontos pela autora, melhor sorte não assiste ao réu, eis que, na eventual procedência do pleito ressarcitório, decerto que o credor tem condições de por meros cálculos apurar quanto foi descontado da autora.

Assim,
afasto
essa preliminar.

No mais, não vejo como prosperar a preliminar de ausência de interesse de agir em decorrência da ausência de tentativas de solução extrajudicial, uma vez que não há necessidade de esgotamento dessa via para que se ingresse em juízo pleiteando a indenização, sob pena de clara violação ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Sobre o mérito, importante consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, militando em favor da autora a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, compete ao réu a comprovação de que a contratação do empréstimo foi regular e, assim, que a cobrança dos valores relacionados a ele são devidas, o que, todavia, não ocorreu.

Analisando os elementos dos autos, tem-se que o negócio jurídico em questão está eivado de vício, uma vez que não está claro nestes autos que a parte autora contratou o empréstimo referente ao contrato nº 725665885, estando maculada a contratação por ausência de vontade, sendo fraudulenta.

Isso porque, no contrato juntado no Id. 8062782, a assinatura não é reconhecida pela parte autora, que afirmou na AIJ (Id. 9118243) não mais assinar desde 2015, quando foi submetida a a cirurgia na coluna, que a fez perder parte da mobilidade das mãos, o que é corroborado pelos documentos médicos de Id. 7481409.

Além disso, a autora disse não conhecer o local da contratação, denominado Jacarezinho, o que reforça ainda mais o entendimento de que se trata de fraude.

Essa conduta de correspondentes bancários em fraudar contratos em nome dos consumidores
tem sido uma prática recorrente, em especial no decorrer da pandemia da Covid-19, e que deve ser rechaçada.

Assim, é imperioso o reconhecimento de que a contratação em questão está maculada de vício de vontade, sendo o caso de desfazimento do negócio e retorno ao
status quo ante
.

Cabe, então, ao réu restituir à autora as parcelas descontadas e em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que a conduta fraudulenta do credor é nítida nestes autos, devendo ocorrer a compensação com o dinheiro referente ao suposto saque, R$ 1.278,98 (Id. 7481278).

Sobre a
pretensão indenizatória,
diante do flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores e das práticas abusivas, dúvidas não há quanto a prática de ato ilícito pelo réu, devendo ele arcar com a reparação dos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a situação vivenciada pela parte autora foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, gerando angústia, aflição e desgosto, na medida em que o consumidor vinculado a produto que não contratou.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para, declarando a nulidade do contrato de empréstimo de nº 725665885,
determinar
o cancelamento dos descontos em folha de pagamento

relativos à referida avença, confirmando a decisão de Id. 7491954, com a
devolução em dobro de todas as parcelas
já descontadas do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de cada desconto. Outrossim,
condeno
o réu a pagar à autora
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença.

Ademais, autorizo a compensação das condenações com o valor referente ao saque fraudulento, qual seja, R$ 1.278,98.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

O recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da contratação, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade, suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo e condenação ao indébito em dobro. Afirma, ainda, a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, importa destacar que é clara a correta descrição da alegada lesão ao direito material e a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, restando plenamente caracterizados os pressupostos da utilidade, necessidade e adequação. Portanto
, rejeito a alegação de ausência de pretensão resistida na presente demanda.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi surpreendida com descontos mensais de R$55,00 em sua aposentadoria por invalidez a título de cartão de crédito empréstimo consignado supostamente contratado com o recorrente em 09/03/2019. Entretanto, a parte autora alega desconhecer o mencionado contrato.

Por tais motivos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, com a consequente suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada indevidamente de seu benefício previdenciário em dobro e o pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado sem a solicitação ou autorização da recorrida, realizando descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque a recorrida afirma não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar uma grande discrepância entre as assinaturas do contrato e do documento de identidade da recorrida. Vejamos:

Assinatura do contrato apresentado (ID nº
1778873
):

Assinatura da carteira de identidade (ID nº
1778845
):

Além disso, observa-se do laudo anexado no ID nº
1778855
que a recorrida sofreu danos devido a uma cirurgia realizada na coluna, razão pela qual seus movimentos motores das mãos são limitados, não permitindo realizar assinaturas desde 2015. Assim sendo, a consumidora não poderia ter assinado contrato de cartão de crédito consignado em 2019.

Por fim, menciona-se que é clara a boa-fé da recorrida, haja vista que, ao tomar conhecimento dos mencionados fatos, preocupou-se em registrar um boletim de ocorrência sobre os fatos (ID nº
1778850
).

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao consignado tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgInt no AREsp 1501756/SC).

Entretanto, no caso dos autos, observando claros indícios de abuso e fraude na contratação do mencionado empréstimo por parte da instituição financeira, é inequívoca a má-fé do Banco Pan S.A. ao realizar os descontos no benefício previdenciário da parte autora. Portanto, entendo que o valor descontado indevidamente deve ser restituído em dobro, conforme determina o parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos moldes expostos na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.